Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COGUMELOS DA ESPÉCIE PSILOCYBE CUBENSIS. PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA PSILOCIBINA/PSILOCINA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE MERCANCIA E ESTRUTURA ORGANIZADA. BUSCA EM ENDEREÇO NÃO INDICADO NO MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA No 280 DO STF. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos casos de crime permanente, o ingresso da autoridade policial em domicílio sem mandado pode ser admitido quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema no 280 do STF.
2. A declaração de nulidade processual decorrente de quebra da cadeia de custódia exige demonstração objetiva de adulteração, comprometimento da confiabilidade da prova e prejuízo concreto, não bastando afirmações genéricas sobre ausência de gravação integral ou suspeita de manipulação. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de documentos, mídias, laudos e depoimentos, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta por prova pré-constituída.
3. O fato de o fungo Psilocybe cubensis não constar expressamente das listas da Portaria SVS/MS no 344/1998 não autoriza o encerramento prematuro da persecução penal e nem mesmo a revogação da prisão preventiva, diante da existência de elementos informativos que indicam presença da substância proscrita psilocibina/psilocina, finalidade mercantil ou recreativa, oferta, logística e promessa de efeitos alucinógenos.
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando a decisão aponta circunstâncias concretas do flagrante, como apreensão de substâncias, utensílios de acondicionamento, balanças de precisão, uso de múltiplos endereços, indícios de divisão de tarefas e estrutura voltada à produção e distribuição. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam a existência de risco à ordem pública.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em favor do pai de filha menor, exige prova da imprescindibilidade de seus cuidados, e não mera conveniência familiar.
6. Ordem denegada.